Tribunal: STF
Processo: HC 188838
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Pedido de prisão domiciliar. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 580.963, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 4 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 1º, I e IV, c/c o art. 11, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal – requereu ao Juízo da execução o benefício da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não provido. Na sequência, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 580.963, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente faz parte do grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19. Para tanto, afirma que o acionante, com 68 anos de idade, é “portador de doença cardíaca grave, permanente, irreversível e de curso evolutivo. De acordo com o Relatório Médico da Unidade Prisional, (…) ‘trata-se de paciente de alto risco de infarto agudo do miocárdio, devido apresentar quadro de dor precordial típica de isquemia do miocárdio (...), usa losartana 50mg\1x ao dia, tenoretic 12,5\50mg, AAS 100mg\dia, atorvastatina 10mg, esomeprazol 40mg e para próstata unoprost 4mg, duo travatan colírio, mais rivotril 2 mg e donoren 50mg à noite”. Não bastasse isso, o paciente efetuou “cirurgia de revascularização do miocárdio em 02.05.2002, sendo duas safenas e uma mamaria”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que “o CNJ editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2.020, sobre adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo SARS-CoV-2, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. A recomendação tem como fim precípuo a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e confecções”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder ao acionante o benefício da “prisão domiciliar humanitária”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “(...) embora a documentação trazida pela Defesa demonstre que o agravante possui problemas de saúde, não resta evidenciada a necessidade da referida medida. 
    Como bem apontado pelo juízo a quo, ‘Assim, a despeito da debilidade que hoje se constata no estado de saúde do detento, sua permanência no cárcere não inviabiliza ainda que possa dificultar que siga fazendo uso dos medicamentos necessários ou que seja acompanhado regularmente pela equipe médica da unidade prisional, tampouco impedirá que seja conduzido a tratamento externo, caso necessário, sobretudo considerando que seu regime prisional atual é o semiaberto’ (fls. 17).
    Nota-se que conforme laudo de fls. 76/77, o agravante encontra-se em bom estado geral de saúde, ativo, eupneico, afebril, lúcido, e deambulando bem, sem edemas. Afirma também exercer trabalhos leves e negar episódios de dispneia.
    (…).”
    10. Ainda nesse sentido, o Juízo de origem prestou informações no sentido de que, “no que tange à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, de rigor esclarecer que este Juízo vem examinando criteriosamente todos os pedidos, caso a caso e levando em conta as particularidades de cada detento, tanto no que tange ao estado geral de saúde, comorbidades preexistentes, como também perfil, periculosidade, situação processual e gravidade do delito. Inúmeros benefícios, nestes termos, já foram deferidos. Para a hipótese, entretanto, não se entendeu cabível a providência, mesmo porque, sem embargo da idade (67 anos), o postulante é saudável, ativo e absolutamente capaz para todos os atos do cotidiano, tanto que obteve recentemente a remição de pena pelo estudo e trabalho, o qual foi desenvolvido no período de 02/09/2019 a 28/02/2020” (doc-e 34).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator